Tribunal: TJDFT
Processo: 0735399-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação ordinária, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado para obstar os ora agravados de fazerem retiradas a título de distribuição de lucro; garantir a distribuição dos lucros relativos às cotas dos agravados aos agravantes, à cota-parte de 50% para cada, impedindo os agravados de exercerem qualquer ato em sentido contrário; assegurar ao primeiro agravante, o exercício do direito de voto relativo às cotas dos agravados até o julgamento da demanda, ao menos no que concerne à apuração e distribuição do lucro. Os agravantes relatam que o primeiro agravante é sócio da Multibra Participação e Gestão Empresarial Ltda., assim como os três agravados e R. B. A., de modo que cada um é titular de 20% das cotas sociais. Informam que a Multibra, proprietária de considerável parte do Pátio Brasil Shopping, é uma sociedade que explora patrimônio imobiliário e que não depende diretamente da figura pessoal de qualquer de seus sócios-administradores para produzir riquezas. Esclarecem que a Multibra sempre foi controlada pelo primeiro agravante e que, em virtude de acordo verbal de usufruto vitalício, os demais sócios não exerciam os direitos políticos inerentes as suas cotas, especialmente o direito de voto. Narram que os lucros distribuídos pela sociedade sempre foram destinados ao sustento dos agravantes, em decorrência de acordo familiar. Noticiam os agravados passaram a exigir participação sobre os lucros sociais em 2018 e que, de 2018 até novembro de 2019, houve a distribuição de lucro suficiente para o pagamento dos planos de saúde corporativos, razão pela qual não teria havido oposição dos agravantes. Afirmam que, a partir de dezembro de 2019, os agravados passaram a fazer retiradas mensais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para cada, a título de distribuição antecipada mensal de lucros. Relatam que a sócia R. B. A. não foi incluída no polo passivo em razão de discordar da atitude dos agravados. Alegam que o intento dos agravados de exercerem os direitos inerentes às suas costas sociais é contemporâneo ao agravamento da condição de saúde do primeiro agravante, que foi diagnosticado com doença demencial de estágio moderado e que culminou em sua interdição judicial em 25.03.2019. Narram que o agravado M. E. B. teria comunicado sua pretensão de realizar retirada mensal relativa à sua participação societária na Multibra em dezembro de 2017 e que, naquela oportunidade, o agravado J. R. B. teria qualificado a pretensão do irmão como loucura e que a questão não teria sido levada a diante. Informam que a pretensão de retirada mensal teria sido apresentada novamente por M. E. B. em 26.04.2018 e que J. R. B. teria comunicado a mesma pretensão em 03.05.2018, mas que o intento dos agravados não teria se concretizado. Esclarecem que, em dezembro de 2019, os agravados encaminharam carta dirigida à curadora do primeiro agravante e segunda agravada, informando que eles fariam a retirada mensal referente à distribuição dos dividendos da sociedade, nos termos da cláusula sétima do contrato social da Multibra. Mencionam que as distribuições de dividendos feitas a partir de dezembro de 2019, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para os agravados, ainda não refletem as respectivas participações societárias. Sustentam que os dividendos da Multibra têm, para os agravantes, caráter alimentar, por serem os recursos capazes de manter a condição social dos agravantes. Afirmam que os exatos contornos do acordo verbal de usufruto vitalício sobre as cotas dos agravados foram definidos na petição inicial, bem como ressaltam existir usufruto simultâneo vitalício dos agravantes, à cota-parte de 50% para cada, dentro do escopo de planejamento sucessório. Ressaltam existir usufruto exclusivo do primeiro agravante sobre os direitos políticos inerentes às cotas enquanto vivo fosse. Enfatizam que a probabilidade do direito foi demonstrada por meio de prova documental referente ao planejamento sucessório empresarial havido entre as partes. Alegam ser técnica de planejamento sucessório entre empresários trazer seus filhos ao contrato social, bem como explicam que “as cotas são doadas aos filhos, ou por elas é pago um valor simbólico, conservando-se, contudo, o usufruto vitalício, de modo a garantir o sustento/controle societário, até o óbito, do fundador e/ou de seu cônjuge. Argumentam que a situação dos autos evidencia um planejamento sucessório e que o estabelecimento do usufruto verbal das cotas decorreu de vínculo de confiança que unia as partes. Sustentam ter feito a prova dos dois pilares do planejamento sucessório empresarial: doação de cotas/aquisição a valor simbólico pelo fundador aos filhos e ausência de participação societária sobre os lucros, justificada pelo usufruto-retenção das cotas sociais. Informam que a filha R. B. A. reconhece a relação jurídica de usufruto, razão pela qual teria devolvido todos os valores referentes aos dividendos. Esclarecem terem feito prova da aquisição, a valor simbólico, das cotas sociais pelos agravados; a ausência de participação sobre a distribuição dos lucros pelos agravados; o reconhecimento de R. B. A. acerca da relação jurídica de usufruto; reconhecimento do agravado J. R. B. de que a Multibra pertenceria ao primeiro agravante. Defendem ser possível inferir a relação jurídica de usufruto, ao menos a nível de probabilidade, quando aplicado às participações societárias em contexto de planejamento sucessório. Mencionam que a cláusula 7a do contrato social prevê a simples possibilidade de distribuição desproporcional de lucro, sem estabelecimento de qualquer critério de rateio, não sendo auto exequível. Relatam que a segunda agravante, apesar de não ser sócia da Multibra, tem sido beneficiária direta da distribuição de lucros, bem como defendem que a “distribuição desproporcional de lucros jamais justificaria destinação de lucro a quem não é sócio, apenas o usufruti o faria”. Narram que a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada visa conservar, até o julgamento final, uma situação fática consolidada no tempo e que teria sido abruptamente alterada pelos agravados. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela para obstar os ora agravados de fazerem retiradas a título de distribuição de lucro; garantir a distribuição dos lucros relativos às cotas dos agravados aos agravantes, à cota-parte de 50% para cada, impedindo os agravados de exercerem qualquer ato em sentido contrário; assegurar ao primeiro agravante, o exercício do direito de voto relativo às cotas dos agravados até o julgamento da demanda, ao menos no que concerne à apuração e distribuição do lucro. Preparo regular (ID 19021788 e 19021790). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. De início, destaco que o presente recurso possui cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Além disso, há necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise da retidão da decisão proferida. Na hipótese dos autos, o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelos ora agravantes. Confira-se, naquilo que importa, trecho da referida decisão: “No caso em tela, em resumo, a parte autora narra que o 1o autor e seus filhos, os requeridos e R. B. A., são sócios da pessoa jurídica MULTIBRA PARTICIPAÇÃO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, constituída em 31/05/2004, cada um é titular de 20% das cotas sociais. Aduz que, desde a sua constituição, o 1o autor controlava a empresa e houve acordo verbal com a família, e sócios, de que exerceria o usufruto vitalício das cotas, determinando que 100% dos rendimentos obtidos seriam destinados ao sustento dos autores. Menciona que, desde 2017, os requeridos passaram a exigir participação sobre os lucros para pagamento de planos de saúde, acordo que perdurou até 11/2019. Menciona que o 1o autor foi interditado por sentença proferida em 25/03/2019, tendo por curadora sua esposa, 2a autora. Acrescenta que desde dezembro/2019, os requeridos passaram a fazer retiradas dos dividendos, no valor de R$ 30.000,00 para cada um, quantia que ainda não atinge a cota de 20% para cada um. Aduz que a filha R. não concorda com a atitude dos irmãos e tem devolvido aos autores os valores recebidos a título de lucros e dividendos da MULTIBRA. Em análise ao documental e aos argumentos apresentados, ao menos neste momento processual, não está presente a probabilidade do direito. Isto porque para exame de quaisquer dos pedidos de tutela de urgência formulados, seria necessário haver prova do acordo mencionado na inicial, bem como de seus termos. Como delineado nas decisões que determinaram a emenda da inicial e nas petições juntadas pela parte autora, não existe documento escrito do acordo. De outro giro, não é incomum que acordos verbais deste jaez ocorram no meio familiar, atingindo, inclusive, a empresa da qual pai e filhos são sócios. Ainda que os dados trazidos apontem que os requeridos deixaram de fazer retiradas por alguns anos, não é o suficiente para inferir, mesmo em análise superficial atinente à tutela de urgência, a existência do usufruto e dos termos inicial e final da avença verbal alegada pelos autores. Destarte, diante da necessidade de dilação probatória, é essencial que se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa. Durante o andamento processual, com a apresentação das respostas e produção de provas, será possível formular análise mais precisa quanto ao acordado e suas consequências jurídicas. No mais, também não se observou que há risco para a subsistência a curto prazo dos autores. Pode-se, portanto, aguardar o trâmite da demanda.” Os agravantes defendem, em síntese, a desnecessidade de dilação probatória. Em que pesem as alegações dos agravantes, não se vislumbra a verossimilhança de seus argumentos nesse momento processual, o que impossibilita a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Muito embora exista coerência nas alegações, não há como deferir a medida pretendida sem que haja dilação probatória a fim de instruir melhor a questão objeto da lide. As peculiaridades do caso concreto levam ao reconhecimento da necessidade de dilação probatória para a aferição da realidade, principalmente porque o usufruto verbal alegado pelos agravantes teria sido firmado em detrimento da cláusula sétima do contrato social da Multibra. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de agosto de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator